Tribunal: TJDFT
Processo: 0728621-80.2022.8.07.0015
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMUNICAÇÃO DE PENHORA. DECISÃO AGRAVÁVEL. NOMINAÇÃO DO ATO PROCESSUAL COMO SENTENÇA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA. MÉRITO. PENHORA SUBSISTENTE. CONTROLE GERAL DA PENHORA. NECESSIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO AFASTADA.
1. Verificando não se tratar de ação autônoma, mas de mera comunicação de penhora feita e pedido de bloqueio e penhora de ativos financeiros em nome da Recuperanda em observância a decisão passada em outro processo, o ato judicial seria agravável. Porém, como o ato de apreciação nominou-se 'sentença', a apresentação de apelação deve ser admitida para evitar prejuízo às Partes.
2. O quadro jurídico que se fixou em razão de anterior Acórdão do TJDFT é que a penhora é subsistente, porém deve ser comunicada ao Juízo da recuperação para que possa exercer o controle geral da penhora e da situação da empresa recuperanda.
3. Por 'controle' entende-se que ao Juízo Recuperacional confere-se amplos poderes para, com vistas não no interesse do credor, mas para ajustar o real propósito daquele juízo de recuperar a saúde econômico-financeira da empresa, analisar se a penhora pode inviabilizar ou prejudicar seriamente o objetivo recuperacional, daí ser possível examinar se a coisa penhorada afeta e em que grau o processo de recuperação, inclusive sugerir a alteração da penhora por outra constrição menos gravosa.
4. No caso, como a questão já foi decidida em 2o Grau, todos os comandos do Acórdão devem ser seguidos. O pleito formulado pelo Recorrente, pois, leva ao Juízo recorrido o conhecimento de que existe uma penhora que deve ser analisada, ou substituída por bloqueio de valores, ou então que seja autorizado o juízo da execução de prosseguir com os atos de constrição.
5. Impõe-se, em consequência, não a extinção do pedido, mas a realização do indispensável controle sobre a penhora já realizada e mantida pelo Tribunal, com ampla possibilidade ao juízo recuperacional de verificar a extensão de sua afetação ao propósito recuperacional e até dispor sobre novo e mais adequado ato de constrição.
6.. Recurso conhecido e provido.